Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS). ADESÃO. PRAZO OBSERVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Observado o prazo estabelecido no Decreto que regulamentou o direito à adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal, bem assim que as guias para pagamento não foram emitidas na sua integralidade, revela-se demonstrado o direito líquido e certo da impetrante ao REFIS/2020 para quitação dos débitos objeto das CDA’s descritas na inicial.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.